Tribunal: TJPA
Processo: 0001294-28.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º e §4º INCISOS I e IV AMBOS DO CPB). RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO E PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS. 1ª TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. (TESE COMUM). IMPOSSIBILIDADE. 2ª TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. (§1º DO ART. 155 DO CPB) ? TESE COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO). POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA (PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS) POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. 1ª RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS - CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, TODAVIA REDIMENSIONO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA.2ª RECURSO DE APELAÇÃO DE MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO - CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL. 3ª RECURSO DE APELAÇÃO DE PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS - CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.MÉRITOTESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. (TESE COMUM).A autoria está suficientemente demonstrada nos autos, principalmente pelas mídias de fls. 574 ? Vol. II. As imagens e filmagens constantes do primeiro disco evidenciam a autoria do crime pelos denunciados MARCELO, MARILENE e PAULA SAIONARA, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório dos réus. (transcrito no voto)Não se exige, para a verificação da coautoria, que todos os agentes efetuem, necessariamente, a ação descrita pelo verbo componente do núcleo do tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a ajuda àquele que, efetivamente, pratica os atos de execução.Assim, diante dos depoimentos transcritos neste voto, não há qualquer dúvida da autoria dos apelantes, na prática do crime de furto qualificado, uma vez que foi consumado em concurso de agentes (IV) e por meio de rompimento de obstáculo (I), conforme Laudo Pericial realizado no local do crime que concluiu pelo arrombamento da porta de acesso da loja periciada.O Laudo Pericial não deixa qualquer dúvida acerca da prática do crime de furto qualificado, em razão do rompimento de obstáculo, uma vez que a porta de acesso da Loja periciada foi arrombada pelos recorrentes, inviabilizando o pleito de desclassificação para sua modalidade simples do crime de furto. (precedentes)Afasto o pleito desclassificatório.TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. (§1º DO ART. 155 DO CPB) ? TESE COMUM.O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. (precedentes do STJ).Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 155, §1º do Código Penal para sua forma simples, visto que, conforme constatado na denúncia oferecida pelo Parquet, os réus, por volta das 23:00 horas do dia 18 de novembro de 2015, participaram ativamente da consumação do crime de furto qualificado no período noturno, tendo em vista o horário do crime (parágrafo 1º do Art. 155 do Código Penal).Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º. do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. (...). (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010)No tocante à sustentada incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento do furto noturno, conforme o entendimento consolidado no Resp 1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Por consectário, a jurisprudência do STJ, seguindo tal linha de raciocínio, passou a entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a figura do furto qualificado. (HC 442.900/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (Grifo nosso).A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)Assim, rejeito a tese de afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, do CPP (Repouso Noturno).DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS).Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias e consequências). MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria da PenaNão há circunstâncias agravantes.Apesar do magistrado a quo não ter reconhecido a confissão espontânea do apelante MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que o apelante faz jus a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da PenaPor fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no §1º do art. 155 do CP, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CPB.Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.DOSIMETRIA DA PENA (MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO).Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes criminais). MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria da PenaNão há circunstâncias agravantes.Apesar do magistrado a quo não ter reconhecido a confissão espontânea da apelante MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que a apelante faz jus a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da PenaPor fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no §1º do art. 155 do CP, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CPB.Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.DOSIMETRIA DA PENA (PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS)Diante de quarto circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e conduta social). MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.2ª Fase da Dosimetria da PenaNão há circunstâncias agravantes.Todavia, reconheço de ofício a atenuante da menoridade relativa em favor da apelante (art. 65, inciso I, do CPB), com fulcro na certidão de nascimento de fls. 14 do anexo I.Da mesma forma, reconheço a confissão espontânea da apelante PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica no apelo, reconheço de oficio que a apelante faz jus a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.Dessa forma, reduzo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 60 (sessenta) dias-multa. Ficando a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria da PenaPor fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no §1º do art. 155 do CP, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, §3º do CPB.Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.DISPOSITIVOPor todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, todavia redimensiono de ofício a pena definitiva do apelante MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS, para o patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB), em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.Quanto ao Apelo Criminal interposto por MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB). Quanto ao Apelo Criminal interposto por PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB).Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, todavia redimensiono de ofício a pena definitiva do apelante MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS, CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO E CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DE PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 000129-28.2016.814.0401
APELANTES: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DA JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º e §4º INCISOS I e IV AMBOS DO CPB). RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO E PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS. 1ª TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. (TESE COMUM). IMPOSSIBILIDADE. 2ª TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. (§1º DO ART. 155 DO CPB) - TESE COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA
(APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS)
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA
(APELANTE: MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO)
. POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA (
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
) POSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.
1ª RECURSO DE APELAÇÃO DE MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS - CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, TODAVIA REDIMENSIONO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA.
2ª RECURSO DE APELAÇÃO DE MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO - CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.
3ª RECURSO DE APELAÇÃO DE PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS - CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL.
MÉRITO
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. (TESE COMUM).
A autoria está suficientemente demonstrada nos autos, principalmente pelas mídias de fls. 574 - Vol. II. As imagens e filmagens constantes do primeiro disco evidenciam a autoria do crime pelos denunciados MARCELO, MARILENE e PAULA SAIONARA, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório dos réus. (transcrito no voto)
Não se exige, para a verificação da coautoria, que todos os agentes efetuem, necessariamente, a ação descrita pelo verbo componente do núcleo do tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a ajuda àquele que, efetivamente, pratica os atos de execução.
Assim, diante dos depoimentos transcritos neste voto,
não há qualquer dúvida da autoria dos apelantes
,

na prática do
crime de furto qualificado
, uma vez que foi consumado em concurso de agentes (IV) e por meio de rompimento de obstáculo (I), conforme Laudo Pericial realizado no local do crime que concluiu pelo
arrombamento da porta de acesso da loja periciada.
O Laudo Pericial não deixa qualquer dúvida acerca da prática do crime de furto qualificado, em razão do rompimento de obstáculo, uma vez que a porta de acesso da Loja periciada foi arrombada pelos recorrentes,
inviabilizando o pleito de desclassificação para sua modalidade simples do crime de furto. (precedentes)

Afasto

o pleito desclassificatório.
TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. (§1º DO ART. 155 DO CPB) - TESE COMUM.
O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. (precedentes do STJ).
Não há que se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 155, §1º do
Código Penal
para sua forma simples, visto que, conforme constatado na denúncia oferecida pelo
Parquet
, os réus,
por volta das 23:00 horas do dia 18 de novembro de 2015, participaram ativamente da consumação do crime de furto qualificado no período noturno, tendo em vista o horário do crime (parágrafo 1º do Art.
155
do
Código Penal
)
.
Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º. do art.
155
do
Código Penal
é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. (...). (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010)
No tocante à sustentada incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento do furto noturno, conforme o entendimento consolidado no Resp 1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Por consectário, a jurisprudência do STJ,
seguindo tal linha de raciocínio, passou a entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a figura do furto qualificado
. (HC 442.900/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (Grifo nosso).
A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)
Assim,
rejeito
a tese de afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, do CPP (Repouso Noturno).
DOSIMETRIA DA PENA
(APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS).
Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias e consequências).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há circunstâncias agravantes.
Apesar do magistrado
a quo
não ter reconhecido a confissão espontânea do apelante
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que o apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.
Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.
DOSIMETRIA DA PENA (MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO).
Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes criminais).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há circunstâncias agravantes.
Apesar do magistrado
a quo
não ter reconhecido a confissão espontânea da apelante
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO
, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que a apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.
Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.
DOSIMETRIA DA PENA (PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS)
Diante de quarto circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e conduta social).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há circunstâncias agravantes.
Todavia, reconheço de ofício a
atenuante da

menoridade relativa
em favor da apelante (art. 65, inciso I, do CPB), com fulcro na certidão de nascimento de fls. 14 do anexo I.
Da mesma forma,
reconheço a confissão espontânea
da apelante
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica no apelo, reconheço de oficio que a apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.
Dessa forma, reduzo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 60 (sessenta) dias-multa.

Ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa,
os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.
A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia redimensiono de ofício a pena definitiva do apelante
MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS
, para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB), em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
Quanto ao Apelo Criminal interposto por
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB).

Quanto ao Apelo Criminal interposto por
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia redimensiono de ofício a pena definitiva do apelante
MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO DE MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO E
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO DE PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro.
O julgamento do presente feito

foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2020

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 000129-28.2016.814.0401
APELANTES: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DA JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por

Marcelo Nascimento dos Santos, Marilene Vieira do Nascimento e Paula Saionara da Silva Santos,

contra a Sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para
CONDENAR
os réus MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO e PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS às sanções punitivas do art. 155, §1º, c/c. §4º, I e IV, do Código Penal (Furto Qualificado).
ABSOLVENDO
o réu
WELLISON WILKER DE OLIVEIRA
de todas as imputações que lhe foram imputadas, na forma do art. 386, V, do CPP.

Apelante MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
: 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Apelante MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO:
08 (oito) anos de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Apelante PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS:
08 (oito) anos de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que no dia 18/11/2015, os denunciados e a menor de idade R. G. C. DE L. N. partiram de Campina Grande/PB com destino a Belém/PA, onde chegaram dois dias depois, 20/11/2015.

Na capital paraense, e no mesmo dia de sua chegada, os denunciados e a adolescente se dirigiram diretamente ao shopping center Pátio Belém, em cujos banheiros trocaram de roupa, indo, em seguida, à loja Step Calçados, onde compraram uma mala de viagem no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), pagos em espécie.

Na saída dessa loja, MARILENE apontou aos demais integrantes da associação criminosa a joalheria Princess, dizendo-lhes os seguintes textuais: ¿Será aquela loja, porque não tem alarme¿. Todos se deslocaram à joalheria, onde pediram inicialmente que a vendedora Silvana do Socorro Trindade dos Santos lhes mostrasse pulseiras infantis, que supostamente pensavam em comprar. Sem adquirir nenhum produto, todos deixaram o estabelecimento e seguiram rumo ao primeiro andar do estacionamento do shopping center, onde permaneceram até que se encerrassem as atividades do dia no shopping, momento em que os denunciados então retornaram para a frente da joalheria.

Sob o comando de MARILENE, PAULA modificou a posição da câmera de segurança em frente à joalheria, desviando o foco do artefato para longe da ação, e permaneceu vigiando o corredor juntamente com MARCELO. Uma vez assegurado que não havia ninguém no corredor, MARILENE sacou um alicate grande para cortar a corrente da porta da joalheria e saiu com duas bolsas de dentro do estabelecimento, uma grande e uma menor, ambas cheias de joias, sendo que MARCELO a ajudou a carregar a bolsa maior. Então, os denunciados e a adolescente saíram normalmente do shopping center em direção ao veículo onde WELLISON os aguardava para iniciar a fuga, partindo todos rumo à Campina Grande/PB, antes pararam apenas para abastecer o veículo. A ação criminosa, que durou cerca de 20 (vinte) minutos, foi integralmente registrada pelo circuito interno de filmagens.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
em 29/02/2016 (fls. 206/210)
.

Em 02/03/2016, a vítima PRINCESS COMÉRCIO DE JOIAS LTDA. requereu sua habilitação no feito como assistente de acusação (fl. 216), com o que o Ministério Público anuiu (fl. 250), tendo a habilitação sido deferida pelo juízo em 16/03/2016 (fl. 251).

O Parquet apresentou aditamento à denúncia (fls. 375/376), para substituir as testemunhas Marluce dos Santos Lobato, Silvana do Socorro Trindade dos Santos, Ana Elke da Costa Soares e Luciana Cristina Pinto Monteiro pelas testemunhas Waldemir Peniche de Souza, Antônio Bonna Neto e DPC Thiago José de Menezes Dias.

Em 10/05/2016 foi realizada a audiência de instrução e julgamento (termo de audiência - fl. 417; mídia - fl. 416), na qual foram inquiridas as testemunhas de acusação Luciana Cristina Pinto Monteiro, Antônio Bonna Neto, DPC Thiago José de Menezes Dias, Valeria Lucia Barroso, José Jorge Oliveira Vieira, além de ter sido ouvida a vítima Melany Kabacznik Luongo. Também foram interrogados os réus MARCELO, MARILENE e PAULA SAIONARA.

Em 18/08/2016, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia (fls. 504/508, a fim de incluir no rol de denunciados o réu JOSÉ WILLIAM PEREIRA GUERRA, vulgo ¿PENINHA¿. De acordo com o aditamento, JOSÉ WILLIAM adquiriu o produto do furto da joalheria Princess pelo valor de R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) e, segundo a ré MARILENE, o denunciado JOSÉ WILLIAM é o maior receptador de joias da cidade de Campina Grande/PB. Ainda segundo a peça ministerial, o ora denunciado estava ciente de toda a ação delitiva deste antes de sua ocorrência, pois já havia sido acertada a compra da res furtiva consigo. Por isso, o Ministério Público o denunciou como incurso nas sanç
õ
es punitivas do art. 180, §1º, c.c. art. 288, ambos do Código Penal.

Na decisão de fls. 509/511, este juízo recebeu o aditamento à denúncia para incluir JOSÉ WILLIAM no rol dos denunciados, determinou a separação dos autos, na forma do art. 80 do CPP, bem como indeferiu o pedido de liberdade do réu MARCELO, permanecendo estes autos apenas em relação aos réus que foram inicialmente denunciados.

O Ministério Público apresentou alegações finais na forma de memoriais escritos (fls. 1.119/1.129), nas quais pediu a condenação dos réus MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO e PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS como incursos nas sanções punitivas do art. 155, §§1º e 4º, I, e do art. 288, ambos do Código Penal, e a absolvição do réu WELLISON WILKER DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Já a assistência de acusação apresentou alegações finais (fls. 1.131/1.141) requerendo a condenação de todos os denunciados.

O denunciado
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
apresentou
alegaç
õ
es finais
em forma de memoriais escritos (fls. 1.152/1.156), nas quais requereu sua absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, ou, subsidiariamente, ¿o afastamento¿ do disposto no art. 288 do Código Penal e a aplicação de pena mínima, com substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Na sequência, os réus MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS e WELLISON WILKER DE OLIVEIRA apresentaram
alegações finais (fls. 1.159/1.166).
O réu WELLISON requereu sua absolvição de todas as acusações que lhe foram feitas, enquanto as rés MARILENE e PAULA SAIONARA requereram a absolvição quanto à imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do CP), bem como a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, e, por fim, a não aplicação da majorante do §1º do art. 155 do CP, com a consequente aplicação da pena no patamar mínimo.

Os autos foram conclusos para sentença em 09/05/2017 e, ao examiná-los, a MM. Juíza que respondia por esta unidade judiciária entendeu que a mídia contendo o registro da audiência de fl. 416 estava parcialmente inaudível no que tange ao interrogatório dos réus, pelo que, na decisão de fl. 1.181, a douta magistrada chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a audiência realizada no dia 10/05/2016 no que diz respeito exclusivamente ao interrogatório dos réus, designando o dia 24/03/2017, às 09h, para repetição do ato de interrogatório dos acusados.

Os réus MARILENE, PAULA SAIONARA, MARCELO e WELLISON requereram o adiamento da audiência designada e a reconsideração da decisão que anulou os interrogatórios (fls. 1.188/1.189), requerendo a juntada do registro da audiência (fl. 1.192) que entendiam estar tecnicamente incólume.

No dia 24/03/2017, foi aberta a audiência, e, no início do ato, indeferido o pedido de fls. 1.188/1.189, tendo sido realizada normalmente a sessão, com o interrogatório dos réus MARCELO, MARILENE e PAULA SAIONARA, sendo que o réu WELLISON WILKER não compareceu ao ato (termo de fl. 1.195 - mídia fl. 1.196).

Nas novas alegaç
õ
es finais apresentadas (fls. 1.197/1.209), o Ministério Público requereu a condenação de todos os réus, com o que assentiu a assistência da acusação (fls. 1.210/1.212). Por sua vez, as novas alegaç
õ
es finais (fls. 1.213/1.215) dos denunciados MARCELO, MARILENE, PAULA SAIONARA e WELLISON WILKER ratificam as raz
õ
es já apresentadas nas fls. 1.159/1.166.

Certid
õ
es de antecedentes criminais dos denunciados atualizadas juntadas nas fls. 1.241/1.244.

O magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para
CONDENAR
os réus MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO e PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS às sanções punitivas do art. 155, §1º, c/c. §4º, I e IV, do Código Penal (Furto Qualificado).
ABSOLVENDO
o réu
WELLISON WILKER DE OLIVEIRA
de todas as imputações que lhe foram imputadas, na forma do art. 386, V, do CPP.

Apelante MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
: 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Apelante MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO:
08 (oito) anos de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Apelante PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS:
08 (oito) anos de reclusão e 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
à fl. 1294, tendo apresentado as
RAZÕES RECURSAIS
às fls. 1295-1299, pugnou a tese de afastamento da majorante do repouso noturno, uma vez que o fato se deu no interior de um estabelecimento comercial, em pleno funcionamento, tendo os acusados saído pela garagem, como qualquer visitante.
Subsidiariamente
, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

O Ministério Público, em
contrarrazões do apelo do denunciado MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
às fls. 1.300-1306, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo.

Os apelantes
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO e PAULA SAIONARA DA SILVA, (fls. 1281 e 1.322/1.333 - Vol. VI dos autos),
pugnou a tese de afastamento da qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo; afastamento da majorante do repouso noturno e redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso de
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO e PAULA SAIONARA DA SILVA
, e, no mérito, pelo
desprovimento
. (fls. 1344-1355).

A assistente de acusação, em suas contrarrazões recursais de fl. 1357 - vol. VI dos autos, referente ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Marcelo Nascimento dos Santos, ratifica integralmente os termos das contrarrazões recursais oferecidas pela Promotoria de Justiça.

A assistente de acusação interpôs Recursos de Apelação Criminal (fls. 1.258-1259), contudo houve desistência dos mesmos às fls. 1.363 e 1.364, em razão dos apelantes já terem cumprido mais de 1/3 da pena, os quais já deveriam estar cumprindo pena em regime aberto ou livramento condicional.

A assistente de acusação apresentou as devidas contrarrazões recursais em relação ao recurso interposto pela defesa de Marilene Vieira do Nascimento e Paula Saionara da Silva Santos (fls. 1365-1367), onde ressalta que desnecessário se faz narrar e argumentar, em ação meramente repetitiva e cansativa, já que a sentença, no tocante à dosimetria, não merece qualquer reparo, ratificando integralmente os termos das contrarrazões do Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
da Apelação Criminal do réu
Marcelo Nascimento dos Santos
e pelo
Conhecimento e Parcial Provimento
da Apelação Criminal interposta por
Marilene Vieira do Nascimento e Paula Saionara da Silva
, para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor das mesmas.

É o relatório. Ao revisor
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 000129-28.2016.814.0401
APELANTES: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DA JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar os pleitos do recorrente, o que faço da seguinte forma:

Analisando o feito constato que as apelantes Marilene Vieira do Nascimento e Paula Saionara da Silva Santos, interpuseram recurso de apelação criminal em conjunto alegando as mesmas teses levantadas no apelo criminal do recorrente Marcelo Nascimento dos Santos.

Dessa forma, para se evitar repetições desnecessária acerca dos fatos irei examinar as teses comuns de forma conjunta.

I - TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. (TESE COMUM)

A defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV), para o fim de ser desclassificado para sua modalidade simples.

Além disso, pugna pelo afastamento da causa de aumento de repouso noturno.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a materialidade e a autoria do crime de furto não foram impugnadas nas razões dos apelos, razão pela qual analiso-as em sucintas linhas.

A autoria está suficientemente demonstrada nos autos, principalmente pelas mídias de fls. 574 - Vol. II. As imagens e filmagens constantes do primeiro disco evidenciam a autoria do crime pelos denunciados MARCELO, MARILENE e PAULA SAIONARA, o que foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo interrogatório dos réus. Senão vejamos:
¿O Delegado de Polícia Civil
THIAGO JOSÉ MENEZES DIAS
, que foi o responsável por conduzir o inquérito policial que subsidiou a denúncia, foi a primeira testemunha a ser inquirida. De seu depoimento registrado na mídia de fl.416 e tomado na audiência em 10/05/2016, destaca-se o seguinte: que, no dia do fato, a testemunha se dirigiu ao local e coletou prontamente as imagens de segurança do shopping e da loja; que funcionários da joalheria furtada e da loja onde foi comprada uma mala de viagem reconheceram os denunciados; que a Polícia identificou os denunciados como sendo os autores do furto a partir de diversas diligências e medidas cautelares, como rastreamento dos telefones celulares utilizados e identificação dos proprietários das linhas, bem como por se tratar de criminosos que já praticaram crimes semelhantes em outros estados; obtida a identificação dos denunciados, foram coletadas fotografias dos mesmos e os funcionários da loja furtada os reconheceram como sendo aqueles que estiveram no estabelecimento naquele dia; que ainda no momento da prisão dos denunciados no Estado da Paraíba,
os réus já confessaram a autoria do crime; que, após recambiados ao Estado do Pará, os denunciados foram novamente interrogados e ratificaram seu depoimento, confessando o furto; que no Estado do Pará, perante a Polícia Civil
, os denunciados da inicial acusatória informaram o envolvimento do réu
JOSÉ WILLIAM;
que o réu MARCELO ficou do lado de fora da loja durante a ação, enquanto as denunciadas MARILENE, PAULA SAIONARA e a menor de idade entraram na loja e passaram a coletar as joias
.
A
VÍTIMA

MELANY KABACZNICK LUONGO
prestou declarações que foram registradas na mídia de fl. 416, das quais se destaca: que, de acordo com as filmagens do shopping e da joalheria,
o furto ocorreu das 23h25 às 23h40,
tendo a proprietária do estabelecimento sido informada apenas às 2h30 sobre o ocorrido, na pessoa de seu pai; que foram subtraídos 17kg de ouro, cujo valor, à época do furto, correspondia a aproximadamente R$2.095.000,00, sendo que esse valor, atualizado, chega a R$2.600.000,00; que a informação inicial do supervisor de segurança do shopping foi de que a loja estaria aberta, sem sinal de arrombamento, o que poderia ter sido culpa da gerente do estabelecimento, mas a vítima logo ao chegar no local percebeu que havia sinal de arrombamento, o que prontamente a fez se dirigir à Seccional de São Brás para registrar a ocorrência; que, após registrar o fato, retornou ao shopping acompanhada de alguns policiais, mas o supervisor da segurança do shopping barrou-lhes a entrada; que, através de trabalho de inteligência, a polícia identificou primeiro a denunciada MARILENE e, através desta, chegou aos outros denunciados; que os mesmos denunciados furtaram uma joalheria no Estado da Bahia, informação que chegou à vítima e à Polícia; que, pelas imagens do circuito de segurança, percebeu que MARCELO, vulgo CALEBE, permaneceu do lado de fora como observador, mas após o furto foi o denunciado que levou a mala contendo o produto do roubo; que após o crime se viu obrigada a fechar o estabelecimento e dispensar os funcionários por motivos financeiros, considerando-se que praticamente todo o estoque de joias foi furtado; que, apesar de não terem sido pedidos documentos fiscais durante o inquérito policial, a empresa possui toda a documentação comprobatória da origem dos produtos que foram furtados.
As testemunhas
ANTÔNIO BONNA NETO
,
VALERIA LUCIA BARROSO, JOSÉ JORGE OLIVEIRA VIEIRA
e
LUCIANA CRISTINA PINTO MONTEIRO
confirmaram diferentes circunstâncias do crime, destacando-se o seguinte de cada depoimento:
a) Antônio Bonna Neto: reconheceu o réu
MARCELO
como sendo aquele que aparece nas filmagens de segurança, tanto do shopping center, quanto da loja;
b) Valéria Lúcia Barroso: confirmou que fechou a loja corretamente, com o emprego da corrente pelo lado exterior da porta do estabelecimento, bem como que, ao chegar no local do furto horas depois do ocorrido, percebeu sinais de arrombamento na porta da loja e viu o estoque do interior totalmente aberto;
c) José Jorge Oliveira Vieira e Luciana Cristina Pinto Monteiro: confirmaram que os denunciados compraram na loja em que trabalham, por volta das 20h, a mala utilizada para levar as joias furtadas horas depois, sendo que ambas reconheceram os denunciados como aqueles que apareceram nas filmagens e realizaram a compra da mala.
A testemunha
RENATA GABRIELA CAVALCANTE DE LIMA NASCIMENTO
foi ouvida no juízo deprecado (mídia fl. 461), quando declarou: ser amiga da filha de MARILENE e amiga de PAULA SAIONARA; que fugiu da escola e foi levada por PAULA e seu namorado para Belém; n¿o viu joias; n¿o sabe explicar o que aconteceu; que MARILENE pegou uma tesoura e cortou a corrente da porta da loja; que entraram pela porta da frente; que ficou do lado de fora para avisar se chegava alguém; que saiu puxando uma mala de joia, sem saber o que havia dentro da mala; que n¿o sa
bia que iriam cometer o furto.
O réu
WELLISSON WILKER
foi interrogado no juízo da comarca de João Pessoa/PB e o registro da audiência consta da mídia de fl. 546. Do interrogatório, destaca-se que: já foi condenado criminalmente; negou ter participado; conhece
PAULA SAIONARA
, de quem é ex-marido, e
MARILENE
; não participou do furto, não viajou e não os aguardou no carro. O réu reconheceu
PAULA
e
MARILENE
nas filmagens do furto à joalheria
Princess
porque o fato foi veiculado na imprensa. Por fim, declarou não conhece
MARCELO
e que estava separado de
PAULA SAIONARA
há um mês antes do ocorrido.
Por fim, na mídia de fl. 1.196 está registrado o interrogatório dos réus
MARCELO
,
MARILENE
e
PAULA SAIONARA
.
O réu
MARCELO
declarou que fora convidado por
MARILENE
e
PAULA
para conhecer Belém/PA e que não sabia da intenção de ambas cometerem o crime. Relatou que vieram de Campina Grande/PB até Belém no carro de
MARILENE
, que veio conduzido pelo réu, que não estava na companhia de
WELLISON WILKER
. O denunciado declarou que, ao chegar em Belém, todos se dirigiram ao shopping center
Pátio Belém
, onde o denunciado permaneceu dentro do veículo, porque estaria cansado, sendo que o réu declarou ter ficado ali até que
PAULA
,
MARILENE
e a adolescente Renata Gabriela retornaram ao veículo horas depois, pedindo-lhe que retornassem imediatamente à Campina Grande. Por fim, o réu declarou que só soube do furto mais ou menos 03 (três) dias depois, quando viu uma notícia na imprensa e que as denunciadas jamais propuseram dividir qualquer valor com o denunciado.
Por sua vez, a ré
MARILENE
afirmou que, juntamente com
PAULA SAIONARA
, convidou o réu
MARCELO
para viajar até Manaus, o que fizeram no carro de
MARCELO
, porque
MARILENE
não tinha carro. A ré confessou ter praticado o furto, mas disse tê-lo feito sem planejamento anterior e que a decisão de praticar o crime foi tomada juntamente com
PAULA SAIONARA
ali mesmo no shopping center, após visualizarem as instalações da joalheria. Ao tentar explicar como entraram na loja, a ré
MARILENE
declarou que romperam a corrente do exterior do estabelecimento usando um alicate que teria sido comprado por
PAULA SAIONARA
já em Belém, mas antes de entrarem no shopping center.
Por último, depôs a ré
PAULA SAIONARA
, de cujo depoimento destaco o seguinte: que
MARILENE
lhe chamou pra passear; que não estava empregada e não tinha dinheiro pra viajar; que
MARILENE
é que tinha dinheiro; que
MARILENE
que chegou com o carro alugado; que
MARILENE
e
MARCELO
pagavam o combustível; que
MARILENE
estava responsável pela criança; que só decidiram praticar o crime já no interior do shopping; que
MARILENE
abriu com chave de fenda; que essa chave estava no porta-malas do carro; que
MARCELO
não sabia de nada;
WELLISON
é pai de seu filho;
WELLISON
não esteve na viagem; que
MARILENE
custeou toda a viagem, como alimentação e combustível.¿

Não se exige, para a verificação da coautoria, que todos os agentes efetuem, necessariamente, a ação descrita pelo verbo componente do núcleo do tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a ajuda àquele que, efetivamente, pratica os atos de execução.

Assim, diante dos depoimentos transcritos neste voto,
não há qualquer dúvida da autoria dos apelantes
,

na prática do
crime de furto qualificado
, uma vez que foi consumado em concurso de agentes (IV) e por meio de rompimento de obstáculo (I), conforme Laudo Pericial realizado no local do crime que concluiu pelo
arrombamento da porta de acesso da loja periciada
. Vejamos:
¿10 - CONCLUSÃO:
Do exposto acima, conclui o Perito Oficial de acordo com os conhecimentos técnicos específicos, que havia vestígios criminalísticos de
ARROMBAMENTO
, na porta de acesso a loja periciada, provocados por ação de força mecânica brusca e voluntariosa, com utilização de instrumento de ação contundente, bem como havia vulnerabilidade no sistema de trancamento da porta de acesso ao cômodo denominado ESTOQUE.¿ (fls. 20-22).

Nota-se que o Laudo Pericial não deixa qualquer dúvida acerca da prática do crime de furto qualificado, em razão do rompimento de obstáculo, uma vez que a porta de acesso da Loja periciada foi arrombada pelos recorrentes,
inviabilizando o pleito de desclassificação para sua modalidade simples do crime de furto.

Cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...) 4. Plenamente comprovadas nos autos as qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa e ao concurso de duas pessoas, inviável o pleito recursal para desclassificação do furto para o simples.
(...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão nº 1182012, 20171510059976ª-PR, Relator CRUZ MACEDO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJe: 03/07/2019, Pág.: 114/122).

Afasto

o pleito desclassificatório.

TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. (§1º DO ART. 155 DO CPB) - TESE COMUM.

Em relação ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art.
155
, com fulcro no
princípio do in dubio pro reo
, a fim de seja operada a desclassificação do delito para a figura típica do art.
155
,
caput
, do
Código Penal
, observo que não merece acolhimento, pelas razões que passo a expor.

O entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, para configuração da causa aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, basta que o crime ocorra durante o repouso noturno, em outras palavras, entre o pôr do sol e o nascer do sol. Em face disso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em 02 de fevereiro de 2016, decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART.
155
,
§ 1º
, DO
CÓDIGO PENAL
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista no § 1.º do art.
155
do
Código Penal
, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546118/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).

Assim, diante da análise dos autos e com fulcro na jurisprudência, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no artigo 155, § 1º do
Código Penal
para sua forma simples, visto que, conforme constatado na denúncia oferecida pelo
Parquet
, os réus, por volta das 23:00 horas do dia 18 de novembro de 2015, participaram ativamente da consumação do crime de furto qualificado no período noturno, tendo em vista o horário do crime (parágrafo 1º do Art.
155
do
Código Penal
).

Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º. do art.
155
do
Código Penal
é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que, igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via pública. (...). (HC 162.305/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 21/06/2010)

No tocante à sustentada incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento do furto noturno, conforme o entendimento consolidado no Resp 1.193.194/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Por consectário, a jurisprudência do STJ,
seguindo tal linha de raciocínio, passou a entender ser o aumento relativo ao furto noturno compatível com a figura do furto qualificado
. (HC 442.900/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (Grifo nosso).

A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. (AgRg no REsp 1721890/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Assim,
rejeito
a tese de afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do art. 155, do CPP (Repouso Noturno).

Após análise das teses comuns arguidas pelos apelantes, passo a examinar a dosimetria da pena dos recorrentes de forma individualizada.

DOSIMETRIA DA PENA
(APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS)

1ª Fase da Dosimetria da Pena

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, foram valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

¿
CULPABILIDADE
exacerbada, pelo que a considero desfavorável, na medida em que os réus envolveram inclusive uma criança, tirando-a do convívio com seus pais sem o consentimento destes, privando-lhe do convívio familiar, da escola e expondo-lhe à criminalidade; seu papel de motorista e vigia do lado externo da loja não é menos reprovável, porque decisivo para a tranquila execução do crime¿.

Concordo integralmente com os fundamentos fáticos utilizados pelo magistrado
a quo,
pois a conduta do apelante foi de elevada reprovabilidade.
Valoro desfavorável.

¿ANTECEDENTES
são uma circunstância desfavorável ao réu, que já foi condenado criminalmente e sentenciado ao cumprimento de pena¿.

Analisando os autos, verifico que a folha de antecedentes criminais (fls. 1173), não demonstra que o apelante tenha em seu desfavor praticado delito em data anterior transitado em julgado. Assim, reformo esta circunstância para
neutra
.

¿
CONDUTA SOCIAL
do réu, não há nos autos elementos suficientes para valorá-la adequadamente o que também se aplica à
PERSONALIDADE DO AGENTE e aos MOTIVOS
do crime, pelo que reputo as três circunstâncias como neutras¿.

Mantenho a conduta social, personalidade e motivos como neutras, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

¿
CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS
do crime são circunstâncias desfavoráveis, porque o resultado da ação criminosa não se limitou à subtração patrimonial, cujo valor foi bastante elevado (dois milhões e seiscentos reais), eis que também resultou na inviabilização da continuidade do empreendimento, ocasionando a demissão de funcionários e o fechamento do estabelecimento comercial¿

Mantenho as circunstâncias e consequências como
desfavoráveis
, pois a fundamenta

As circunstâncias do crime foram graves pois a ousadia foi elevada, pois os autores ingressaram dentro de um shopping center para efetuar um furto, ignorando todo sistema de segurança.

Já em relação às consequências do crime, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, uma vez que estas foram graves, na medida em que foram grandes os prejuízos, haja vista que os objetos furtados tinham valor considerável.

¿COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é circunstância neutra, porque não houve qualquer estímulo desta à ação delitiva¿.

O magistrado apenas pontuou que a vítima não concorreu para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias e consequências).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há circunstâncias agravantes.

Apesar do magistrado
a quo
não ter reconhecido a confissão espontânea do apelante
MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS
, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que o apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.

Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual
mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA (MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO).

1ª Fase da Dosimetria da Pena

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, foram valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

¿
CULPABILIDADE
exacerbada, pelo que a considero desfavorável, na medida em que os réus envolveram inclusive uma criança, tirando-a do convívio com seus pais sem o consentimento destes, privando-lhe do convívio familiar, da escola e expondo-lhe à criminalidade, sendo que especificamente a ora sentenciada agiu de maneira reprovável, porquanto coordenou a ação criminosa, repartindo as atribuições, executando os atos expropriatórios em si e ainda repassando a res furtiva a terceiro¿.

Concordo integralmente com os fundamentos fáticos utilizados pelo magistrado
a quo,
pois a conduta do apelante foi de elevada reprovabilidade.
Valoro desfavorável.

¿
ANTECEDENTES
são uma circunstância desfavorável a ré, que já foi condenada criminalmente¿.

Analisando os autos, verifico que a folha de antecedentes criminais (fls. 1172), demonstra que a apelante tem em seu desfavor praticado delito em data anterior transitado em julgado. Assim, mantenho desfavorável os antecedentes.

¿
CONDUTA SOCIAL
do réu, não há nos autos elementos suficientes para valorá-la adequadamente o que também se aplica à
PERSONALIDADE DO AGENTE e aos MOTIVOS
do crime, pelo que reputo as três circunstâncias como neutras¿.

Mantenho a conduta social, personalidade e motivos como neutras, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

¿
CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS
do crime são circunstâncias desfavoráveis, porque o resultado da ação criminosa não se limitou à subtração patrimonial, cujo valor foi bastante elevado (dois milhões e seiscentos reais), eis que também resultou na inviabilização da continuidade do empreendimento, ocasionando a demissão de funcionários e o fechamento do estabelecimento comercial¿

Mantenho as circunstâncias e consequências como
desfavoráveis
, pois a fundamenta

As circunstâncias do crime foram graves pois a ousadia foi elevada, pois os autores ingressaram dentro de um shopping center para efetuar um furto, ignorando todo sistema de segurança.

Já em relação às consequências do crime, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, uma vez que estas foram graves, na medida em que foram grandes os prejuízos, haja vista que os objetos furtados tinham valor considerável.

¿COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é circunstância neutra, porque não houve qualquer estímulo desta à ação delitiva¿.

O magistrado apenas pontuou que a vítima não concorreu para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e antecedentes criminais).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há circunstâncias agravantes.

Apesar do magistrado
a quo
não ter reconhecido a confissão espontânea da apelante
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO
, entendo de modo diverso, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica, devo reconhecer de oficio que a apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.

Assim, reduzo a pena intermediária em 06 (seis) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa
, os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA (PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS)

1ª Fase da Dosimetria da Pena

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, foram valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

¿
CULPABILIDADE
exacerbada, pelo que a considero desfavorável, na medida em que os réus envolveram inclusive uma criança, tirando-a do convívio com seus pais sem o consentimento destes, privando-lhe do convívio familiar, da escola e expondo-lhe à criminalidade; seu papel de vigia do lado externo da loja não é menos reprovável, porque decisivo para a tranquila execução do crime.

Concordo integralmente com os fundamentos fáticos utilizados pelo magistrado
a quo,
pois a conduta do apelante foi de elevada reprovabilidade.
Valoro desfavorável.

¿
ANTECEDENTES
são uma circunstância neutra¿

Analisando os autos, verifico que a folha de antecedentes criminais, demonstra que a apelante não tem em seu desfavor delito praticado em data anterior transitado em julgado. Assim, mantenho neutro.

¿
CONDUTA SOCIAL
, reputo-a desfavorável, na medida em que a ré deixou seu filho, privando-o do convívio consigo, para vir praticar o crime em outro estado da federação, o que demonstra nitidamente um menosprezo ou ao menos uma negligência materna; não há nos autos elementos suficientes para valorar adequadamente¿.

Mantenho a conduta social desfavorável, pois os fundamentos fáticos utilizados pelo magistrado
a quo
demonstram a péssima relação com a sua prole.

¿
CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS
são circunstâncias desfavoráveis, porque o resultado da ação criminosa não se limitou à subtração patrimonial, cujo valor foi bastante elevado (dois milhões e seiscentos reais), eis que também resultou na inviabilização da continuidade do empreendimento, ocasionando a demissão de funcionários e o fechamento do estabelecimento comercial¿

As circunstâncias do crime foram graves pois a ousadia foi elevada, pois os autores ingressaram dentro de um shopping center para efetuar um furto, ignorando todo sistema de segurança.

Já em relação às consequências do crime, pontuo que o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a valoração negativa de tal vetor em desfavor do apelante, uma vez que estas foram graves, na medida em que foram grandes os prejuízos, haja vista que os objetos furtados tinham valor considerável.

¿COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
é circunstância neutra, porque não houve qualquer estímulo desta à ação delitiva¿.

O magistrado apenas pontuou que a vítima não concorreu para a consumação do delito, mas pelo sim ou pelo não, entendo que tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante de quarto circunstâncias judiciais valoradas negativamente em desfavor do recorrente (culpabilidade, circunstâncias, consequências e conduta social).
MANTENHO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
. Além disso, mantenho o valor da multa que foi fixada 5 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu, nos termos do §1º do art.49 do Código Penal, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há circunstâncias agravantes.

Todavia, reconheço de ofício a
atenuante da

menoridade relativa
em favor da apelante (art. 65, inciso I, do CPB), com fulcro na certidão de nascimento de fls. 14 do anexo I.

Da mesma forma,
reconheço a confissão espontânea
da apelante
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS
, pois embora a confissão não tenha sido objeto de impugnação específica no apelo, reconheço de oficio que a apelante faz
jus
a atenuante da confissão espontânea, nos termos da
Súmula 545 do STJ
, uma vez que, mesmo sendo parcial, sua confissão foi utilizada na fundamentação da sentença.

Dessa forma, reduzo a pena intermediária em 08 (oito) meses e 60 (sessenta) dias-multa.

Ficando a pena intermediária no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Por fim, na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento "repouso noturno", prevista no
§1º
do art.
155
do
CP
, conforme fundamentação exposta acima, majorando-se a pena base em 1/3, de modo que a pena fica concretizada em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa,
os quais fixo à razão de 05 (cinco) vezes do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em razão da comprovada vantagem auferida indevidamente pelo réu,
nos termos do §1º do art.49 do Código Penal.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) autoriza a fixação do regime inicial fechado, não obstante a quantidade de pena definitiva estabelecida seja inferior a 8 anos, razão pela qual mantenho o entendimento que a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em
regime fechado
, nos termos do art. 33, §3º do CPB.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e a culpabilidade foi valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia redimensiono de ofício a pena definitiva do apelante
MARCELO NASCIMENTO DO SANTOS
, para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB), em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Quanto ao Apelo Criminal interposto por
MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO, CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB).

Quanto ao Apelo Criminal interposto por
PAULA SAIONARA DA SILVA SANTOS CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a pena definitiva para o patamar de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 244 (duzentos e quarente quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado (art. 33, §3º do CPB).

É o voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator